Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000721-67.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: DISCADO DISTRIBUIDORA CAMPINEIRA DE DOCES LTDA - ME, M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. TERRACAP. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Afastada a alegação de litispendência, e transcorridos mais de 20 (vinte) anos entre a celebração do contrato e a propositura da ação para retomar o imóvel sob o argumento de descumprimento contratual, correta a sentença que decretou a prescrição. 2. Na hipótese em apreço, a verba honorária deverá ser fixada de acordo o § 2o, do art. 85 do CPC. 3. Recurso da autora desprovido. Recurso do patrono do réu provido. A recorrente alega alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, inciso I, e 205, ambos do Código Civil, sustentando que no caso dos autos não houve prescrição, uma vez demonstrada a interrupção do prazo prescricional, tendo praticado a tempo os atos processuais que lhe competiam. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 104, 394, 395, 397, e 475, todos do Código Civil, sem, contudo, explicitar de forma objetiva em que consistiria a apontada ofensa, limitando-se a aponta-los violados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF 11.880. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso I, e 205, ambos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela ocorrência de prescrição a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular também impede o trânsito do recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 394, 395, 397, e 475, todos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF 11.880. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012